Tribunal: TJBA
Processo: 8071977-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 8071977-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrantes: LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS e LUIZ ALMIRO DA SILVA SANTANA (OAB/BA 46.797)

Paciente: CAIQUE DE JESUS SOARES

Advogado (s): Lorena Silva de Oliveira Santos (OAB/BA 65.482) e Luiz Almiro da Silva Santana (OAB/BA 46.797)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA

Procurador (a) de Justiça:

Maria Adélia Bonelli

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA FASE DE INVESTIGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MAIS, NÃO CONHECIDA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva do Paciente, sob os fundamentos de: (i) desnecessidade e desproporcionalidade da custódia cautelar; (ii) existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de
habeas corpus
que reitera fundamentos já apresentados em impetração anterior; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na fase investigativa, ainda não convertida em ação penal.

III. Razões de decidir

3. As teses de desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema; condições pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão foram anteriormente suscitadas no
habeas corpus
n.º 8068487-94.2025.8.05.0000 (distribuído em data anterior - 09/11/2025 - e pendente de julgamento), o que obsta sua rediscussão nesta impetração, nos termos do art. 666, do CPP c/c art. 259, § 2º, do RITJBA.

4. Com o oferecimento da exordial acusatória pelo Ministério Público, em 28/11/2025, não mais subsiste o fundamento da alegação de excesso de prazo para conclusão da fase de investigação e oferecimento da denúncia, caracterizando perda superveniente de objeto quanto à matéria, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal e art. 266, do Regimento Interno do TJBA.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que o oferecimento da denúncia prejudica o exame de impetrações que alegam excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente prejudicado e, no mais, não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Não se conhece de
habeas corpus
quando houver reiteração de pedido com os mesmos fundamentos de impetração anterior, ainda que esteja pendente de julgamento. 2. Com o oferecimento da denúncia, resta prejudicada a análise do argumento fundado em alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 659 e 666; RITJBA, artigos 259, § 2º, e 266.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 143.457/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; TJ-PR, HC 0039655-55.2023.8.16.0000, Rel. Des. Renato Naves Barcellos, 5ª Câmara Criminal, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8071977-27.2025.8.05.0000, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Lorena Silva de Oliveira Santos (OAB/BA 65.482) e Luiz Almiro da Silva Santana (OAB/BA 46.797), como Paciente,
CAIQUE DE JESUS SOARES
, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em

JULGAR

PARCIALMENTE PREJUDICADO

o
habeas corpus

impetrado
e, no restante,
NÃO
CONHECER
D
A ORDEM
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça